Tribunal: STF
Processo: ADI 7440
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 2º DA LEI 9.853/2023 DO ESTADO DO PARÁ. “INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO”. RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I - A verba denominada “indenização de representação”, prevista no art. 2º da Lei 9.853/2023 do Estado do Pará, demonstra natureza de retribuição pelo exercício de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo Estadual.



    II – “A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna” (MS 32492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01/12/2017).



    III – O pagamento, ao arrepio do comando constitucional, de valores a título de remuneração pelo trabalho prenuncia dano de incerta ou difícil reparação aos cofres públicos.



    IV – Concessão de medida cautelar referendada.